Tribunal: TJBA
Processo: 8049951-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8049951-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CICERO LUIZ DO NASCIMENTO

Advogado(s): PATRICIA MARQUES DA SILVA, ALDEMIR MARINHO LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL PELO TITULAR. TEORIA DA
ACTIO NATA
. VERTENTE OBJETIVA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADO. TEMA 1.387 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE ORIGEM RESTABELECIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face do acórdão proferido em agravo interno
interposto
em apelação cível, com alegação de vício quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal incidente sobre a pretensão de cobrança de valores relativos a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao adotar, como marco inicial do prazo prescricional, a data de obtenção dos extratos detalhados da conta PASEP (202
4
), em vez da data do saque integra
l
realizado pessoalmente pelo titular (
2009
), à luz do Tema 1.387 do STJ, que revisou a orientação do Tema 1.150 quanto ao ponto.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387 — afetado em outubro de 2025 sob a sistemática dos recursos repetitivos e julgado em dezembro de 2025 —, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral dos valores da conta PASEP pelo seu titular representa ciência suficiente da potencial violação ao seu direito, porquanto, ao receber o montante disponível em sua conta individualizada, o participante adquire condições objetivas de constatar a discrepância entre o valor efetivamente recebido e aquele que esperava receber, o que é suficiente para deflagrar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.
A adoção, pela Corte de Uniformização, de uma vertente objetiva da teoria da
actio nata
consagrada no art. 189 do Código Civil implica reconhecer que a complexidade técnica dos cálculos de apuração do eventual prejuízo não condiciona o início da fluência do prazo prescricional, que se inicia com a ciência objetiva da lesão — verificada no momento em que o titular recebe, em definitivo, os valores da conta individualizada.

5.
O acórdão embargado partiu da premissa, firmada sob a égide do Tema 1.150, de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção dos extratos detalhados e a consequente ciência técnica dos desfalques. Com a superveniente fixação do Tema 1.387, tal premissa mostrou-se equivocada, configurando erro passível de correção pela via dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, restabelecendo a sentença de origem.

Tese de julgamento: "1. O saque integral realizado pessoalmente pelo titular da conta individual vinculada ao PASEP constitui ciência suficiente da potencial violação ao seu direito, nos termos do Tema 1.387 do STJ, deflagrando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, independentemente da obtenção posterior de extratos detalhados ou da elaboração de cálculos técnicos de apuração do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, e 1.022; LC nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387 (julgado em dezembro de 2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.